Tribunal: TJSP
Processo: 2067881-91.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão caracterizada – Concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o restabelecimento do valor integral das mensalidades devidas – Determinação, no acórdão, da produção de prova pericial atuarial para apuração do prêmio atual diante da subsistência de dúvida sobre a regularidade das mensalidades no importe total de R$ 1.197,84 pretendido pela embargante

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão caracterizada – Concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o restabelecimento do valor integral das mensalidades devidas – Determinação, no acórdão, da produção de prova pericial atuarial para apuração do prêmio atual diante da subsistência de dúvida sobre a regularidade das mensalidades no importe total de R$ 1.197,84 pretendido pela embargante – Observância, por ora, do valor de R$ 658,81 informado equivocadamente pela embargante nos autos principais, ressalvada a cobrança de eventual saldo remanescente após a perícia – Embargos acolhidos, nos termos da fundamentação.